Tribunal: TJSP
Processo: 1007354-58.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – Cartão bancário - Débito em conta corrente – "Golpe do motoboy" - Pessoa que se fez passar por funcionário do Banco – Lançamentos não reconhecidos – Responsabilidade da Instituição Financeira, que aprovou as transações sem as cautelas de praxe, as quais destoaram do perfil de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – Cartão bancário - Débito em conta corrente – "Golpe do motoboy" - Pessoa que se fez passar por funcionário do Banco – Lançamentos não reconhecidos – Responsabilidade da Instituição Financeira, que aprovou as transações sem as cautelas de praxe, as quais destoaram do perfil de consumo do Autor – Caracterização dos danos morais – Aborrecimentos e transtornos decorrentes da movimentação fraudulenta – Dano moral "in re ipsa" – Indenização arbitrada em R$10.000,00 – Pretensão à redução – Desacolhimento - Honorários advocatícios sucumbenciais – Alegado excesso – Inocorrência – Valor arbitrado no patamar mínimo de 10% da condenação – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007354-58.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ANTONIO TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007354-58.2018.8.26.0348 -Voto no
2
VOTO No: 33.586
APEL.No: 1007354-58.2018.8.26.0348 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: MAUÁ - 2a VARA CÍVEL
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : ANTONIO TAVARES
JUIZ PROLATOR: THIAGO ELIAS MASSAD
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
RESTITUIÇÃO DE VALORES Cartão bancário - Débito em
conta corrente “Golpe do motoboy” - Pessoa que se fez passar
por funcionário do Banco Lançamentos não reconhecidos
Responsabilidade da Instituição Financeira, que aprovou as
transações sem as cautelas de praxe, as quais destoaram do perfil
de consumo do Autor – Caracterização dos danos morais

Aborrecimentos e transtornos decorrentes da movimentação
fraudulenta Dano moral “in re ipsa” Indenização arbitrada em
R$10.000,00 Pretensão à redução Desacolhimento - Honorários
advocatícios sucumbenciais Alegado excesso Inocorrência
Valor arbitrado no patamar mínimo de 10% da condenação
Sentença mantida - Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 99/102, cujo relatório se adota, julgou
procedente, em parte, a ação, para: a) condenar o Requerido ao pagamento de R$3.301,10,
por danos materiais, além da quantia de R$10.000,00, por danos morais, anotados os
acréscimos moratórios, arcando ainda com as custas, despesas e honorários advocatícios,
de 10% sobre o valor da condenação.
Apela o Réu (fls. 104/111). Disserta sobre a ausência de vícios
capazes de invalidar as operações objeto da lide. Acena para a culpa exclusiva da vítima.
Pleiteia a redução da indenização por danos morais e do percentual dos honorários
advocatícios. Pede provimento.
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.
Contrarrazões às fls. 116/126.
É o relatório.
Narra a inicial, em síntese, que o Autor foi vitimado pelo “golpe do
motoboy”.
O golpe consiste em uma série de contatos telefônicos que
conduzem o correntista a fornecer informações pessoais e a entregar o cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007354-58.2018.8.26.0348 -Voto no
3
crédito/débito a um “motoboy”, sobrevindo a realização de transações fraudulentas.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos acima
consignados, dando ensejo à interposição do presente recurso.
A prova coligida no curso da lide converge com a narrativa da
inicial.
Segundo consta, o Autor foi induzido a erro por pessoas que
detinham informações de seus dados pessoais e bancários.
Tal circunstância seria suficiente para caracterizar a falha na
segurança oferecida pela Instituição Financeira, que não adotou as cautelas necessárias a
fim de evitar a fraude.
Além disso, cabia ao Banco, juntamente com os estabelecimentos
comerciais, verificar a idoneidade das compras efetuadas.
Destaque-se a redação da Súmula 479, do Superior Tribunal de
Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Convém ressaltar ainda que as despesas contestadas tinham
características anormais.
Efetivamente, foram realizadas seis operações na mesma data e em
curto período de tempo, nos termos indicados no extrato bancário (fls. 18/19), resultando
na subtração da quantia de R$3.301,10.
Ora, tais circunstâncias deveriam ter gerado suspeitas por parte do
Banco, comunicando o Autor no momento das transações.
Em se tratando de relação de consumo, verificada a hipossuficiência
do consumidor, assim como a verossimilhança de suas alegações, consoante a hipótese dos
autos, é caso de inversão do ônus da prova.
Ademais, a Lei Consumerista trouxe proteção ao correntista, ao
adotar a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, no que se refere à prestação de
serviço.
Desse modo, cabia ao Réu demonstrar a regularidade das operações
realizadas com o cartão do Autor, ônus do qual não se desincumbiu.
Nesse passo, restou comprovada a falha na prestação dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007354-58.2018.8.26.0348 -Voto no
4
em virtude da aprovação das transações celebradas em nome do Autor, sem as cautelas de
segurança de praxe para a confirmação da titularidade.
Assim sendo, de rigor a declaração de inexigibilidade da dívida
impugnada, relativa aos gastos questionados, cabendo ao Réu a devolução de valores, nos
moldes da r. sentença.
Quanto aos danos morais, é fato que a situação descrita na inicial
causou transtornos ao Autor.
Como bem assevera a r. sentença:
“Tendo ciência da fraude, o autor procedeu a lavratura de boletim
de ocorrência (fls. 15/16) momentos após, e comunicou o fato ao requerido (fls. 20), o
qual negou o ressarcimento dos valores referentes as transações indevidas. Ora, o autor
foi ludibriado por terceiros que se passavam por funcionários do requerido à transmitir
suas informações pessoais e bancárias, não sendo a fraude contida pela instituição
financeira, que permitiu a utilização destas informações por terceiros fraudadores.”
Anote-se precedente desta Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. RESTITUIÇÃO
DE VALORES DEBITADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
"Golpe do motoboy". Hipótese em que o autor foi induzido a entregar seu
cartão a terceiro, que efetuou diversas compras, incompatíveis com o perfil
do usuário. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Alegação de
ausência de responsabilidade do banco que se confunde com o mérito.
Recurso do banco não provido. RESTITUIÇAO DOS VALORES.
Admissibilidade. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno
decorrente de fraude. Inteligência do art. 14, § 3.o, do Código de Defesa do
Consumidor e da Súmula 479 do C. STJ. Sentença parcialmente reformada
para declarar a inexigibilidade de todas as operações realizadas e restituição
daquelas lançadas a débito. Recurso do autor provido. DANOS MORAIS.
Indenização devida. Fatos e circunstâncias que justificam o seu acolhimento,
vez que ultrapassam aos meros dissabores. Recurso do autor provido.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1095312-50.2018.8.26.0100; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro:
03/12/2019).
O prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, que dispensa
a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo.
O dano moral, nesse caso, se dá “in re ipsa” e é consequência direta
do próprio ato lesivo.
O simples fato de o Requerente ter sua conta devassada traz
inegáveis prejuízos e aflição pessoal, razões suficientes para ensejar o surgimento de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007354-58.2018.8.26.0348 -Voto no
5
danos.
Importante salientar que o dano moral decorre da falha na prestação
do serviço, certo que o caso não foi solucionado com a solicitação formulada
extrajudicialmente ao Requerido. Tais circunstâncias são suficientes para gerar os danos
morais, não se tratando de mero dissabor.
A doutrina e a jurisprudência têm entendido que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a respeito de sua
ocorrência.
Em decorrência da falha na prestação dos serviços, os danos morais
são devidos.
Por outro lado, deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos
danos sofridos e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o
causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de
promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Dessa maneira, levando-se em consideração a intensidade dos danos
ocasionados, a condição financeira da vítima e do ofensor, cabe a manutenção da
indenização arbitrada em R$10.000,00.
No tocante aos honorários advocatícios, não se pode cogitar de
excesso.
Isso porque foi adotado o grau mínimo previsto no art. 85, § 2o, do
Estatuto Processual.
Destarte, correta e bem lançada se mostra a r. sentença, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Estatuto
Processual.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica